Tribunal: TJDFT
Processo: 0778522-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FILMAGEM E ARMAZENAMETO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO COM CRIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REFORMADA. PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA JUÍZO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo órgão ministerial e pela defesa, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e absolveu o acusado, com fulcro no art. 386, VI, do CPP, das imputações relativas ao art. 241-B, do ECA, e o condenou como incurso nas penas do art. 217-A, caput, c/c e art. 226, II, todos do Código Penal, e do art. 240, §2o, II, do ECA, em concurso material (art. 69 do CP).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu também pelo crime de armazenamento de vídeo que contém cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente (art. 241-B, ECA); ii) saber se a dosimetria da pena está de acordo com a legislação vigente; iii) verificar se é possível a concessão da prisão domiciliar.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser reconhecida a materialidade e autoria do crime de armazenamento de vídeo que contém cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente (art. 241-B, ECA), haja vista que não deve ser aplicado o princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 240 e 241-B, do ECA, pois, no caso ora analisado, o ato de registrar vídeo da vítima não se revelou como meio necessário para o posterior armazenamento de material pornográfico, já que, além se tratar de condutas distintas, são crimes formais, ou seja, não dependem de resultado naturalístico, devendo, portanto, serem punidas de forma autônoma. 3.1. Outrossim, o réu admitiu que pretendia utilizar a gravação posteriormente para evitar repetir o abuso, demostrando, assim, o objetivo de armazenamento do arquivo.
4. Em relação à dosimetria, o afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, é medida que se impõe, pois a condição de criança já integra o tipo penal dos crimes de estupro de vulnerável e filmagem pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
5. Em relação ao pedido da defesa para que seja concedida a prisão domiciliar ao acusado, haja vista seu estado de saúde mental, tem-se que tal pleito não merece prosperar, uma vez que, além de permanecerem as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva, não há nos autos laudo médico ou psiquiátrico que atestem a impossibilidade de que o requerido receba tratamento adequado no estabelecimento prisional onde se encontra.
6. Nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do órgão ministerial conhecido e provido.
8. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.